Tribunal: TJPA
Processo: 0001745-14.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001745-14.2020.8.14.0401

APELANTE: DEYVISON DE FREITAS PENICHE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDOS EQUIVALENTE A 73% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprovado à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares.

2. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

3. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 886,39 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), fl. 68, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime R$ - 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), conforme Lei n. 14.358/2022, não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DEYVISON DE FREITAS PENICHE, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB

Narra a denúncia, ao ID 9763455, que no dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 16h30, o denunciado subtraiu um aparelho de TV marca Samsung, de 32 polegadas, modelo J4290 do interior das Lojas Americanas localizada no IT Center, situado na Av. Senador Lemos, no bairro da Sacramenta.

AILTON RODRIGUES DA SILVA, fiscal da referida loja, observou um casal suspeito no interior do estabelecimento, pois a mulher já era conhecida no IT Center pela prática de furto em outras lojas, razão pela qual o fiscal ficou observando o casal. Em determinado momento, ele viu o homem, posteriormente identificado como o denunciado, retirar a TV de um empilhamento que havia na entrada da loja e sair levando o bem. Ato seguinte, AILTON deu alarme para outros seguranças. Durante a fuga, o denunciado jogou a res furtiva nas escadarias e conseguiu sair do IT Center.

Policiais militares estavam realizando moto-patrulhamento pela Av. Senador Lemos quando se depararam com um homem correndo do interior do IT Center. Neste momento, os agentes públicos foram informados por populares que se tratava de um homem que havia acabado de furtar uma televisão das Lojas Americanas. Ato contínuo, os policiais saíram em perseguição e conseguiram prender o denunciado no interior de um salão de beleza localizado na Passagem São Benedito, esquina com a Av. Senador Lemos.

Perante a autoridade policial o acusado fez uso do direito de permanecer em silêncio.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega, bem como pelo depoimento das testemunhas.

Em razões recursais, ao ID 9763543, pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, uma vez que a acusação não conseguiu comprovar que o acusado foi o autor do delito;

Por último, pugna pela desclassificação para tentativa de furto e reconhecimento da atipicidade material da condita, absolvendo-se o réu, art. 386, III, do CPP.

Em contrarrazões, ao ID 9763544, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o 15° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, confirmando-se a condenação do apelante nas penas dos arts. 155, caput, do CPB.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente por ausência de provas, ao argumento de que, embora as testemunhas repassem detalhes acerca da prática ilícita, não há filmagens do monitoramento interno da loja que demonstrem que o Apelante cometeu o delito. Aduz que o depoimento do fiscal de loja não é suficiente para configurar o cometimento do ilícito pelo Apelante. Além disso, os policiais responsáveis pela apreensão do recorrente não presenciaram qualquer ato de execução delitiva.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se não assistir razão ao apelante, pelos motivos adiante alinhavados.

A materialidade do crime de furto é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 22 dos autos de IPL (ID 9763436), do Auto de Entrega, às fls. 23 dos autos de IPL (ID 9763436), e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na fase judicial, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à autoria delitiva, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes, senão vejamos:
A testemunha AILTON RODRIGUES SILVA, em juízo, narra detalhes acerca da dinâmica delitiva, afirmando o que consignou o magistrado primevo,
in litteris
: “(...)
na época do fato, eu trabalhava como fiscal da loja Americanas do IT Center; no dia do fato, havia grande movimentação na loja e muitas mercadorias na entrada do estabelecimento; me avisaram que havia um casal suspeito dentro da loja e passei a observá-los, pois a mulher já era conhecida como sendo contumaz na prática de furtos pelo local; presenciei o momento em que a TV foi subtraída e o réu saiu da loja com o bem; ele foi interceptado na saída do IT Center pelos seguranças, mas não foi detido por eles, tendo o réu jogado a TV e fugido do local; a mulher que estava com ele fugiu, subindo em um coletivo; não soube mais como se deu a prisão do acusado; acompanhei o movimento do suspeito desde o início; a mulher foi quem retirou o equipamento do empilhamento e passou para ele, que carregou a TV e saiu da loja; além da minha vigilância, houve também monitoramento pelas câmeras de segurança; os seguranças não conseguiram pegar o réu, pois ele reagiu e entrou em luta corporal
(...)”. Afirma a testemunha, que viu na delegacia quem foi preso pela polícia militar. E que foi a equipe de segurança que lhe informou que o casal estava subtraindo o bem. Que viu quando o acusado empurrou o segurança para não ser pego.

Tal reconhecimento, quando somado a demais elementos de convicção, conduz à certeza da narrativa acusatória. Conforme se extrai, após a consumação delitiva, a testemunha presenciou quando o Apelante se desvencilhou dos seguranças do shopping.

O representante da loja chegou a reconhecer o acusado como o praticante do furto.

Por sua vez, a testemunha Moisés, policial militar, relatou o seguinte:

“(...) estávamos fazendo patrulha em frente ao IT Center quando avistamos o réu correndo e populares avisando que se tratava de ladrão; passamos a persegui-lo pelas redondezas até conseguirmos alcançá-lo no interior de um salão de beleza na Pass. Mirandinha, salvo engano; o réu não resistiu e se entregou; o representante da loja reconheceu o acusado preso como sendo o autor do furto.

Por fim, a testemunha Walter, policial militar, narrou em audiência que:

“(...) estávamos em ronda na Av. Senador Lemos quando fomos acionados por populares acerca do suspeito de furtar uma TV da loja Americanas do IT Center; saímos em perseguição e conseguimos prendê-lo no salão de beleza às proximidades; no momento da prisão, o réu confessou o crime; os funcionários da loja reconheceram o réu como sendo o mesmo que furtou a TV; fui informando que o bem havia sido restituído na saída da loja Americanas. (...)”

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção a quo foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo.

A tese defensiva, por outro turno, ressoa visivelmente frágil, carente de credibilidade, desamparada de substrato probatório mínimo, na medida em que apenas se resumiu a negar a conduta ilícita atribuída, sem apresentar versão para os fatos, a fim de subsidiar sua pretensão absolutória em sede de razões.

A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, confessando aos policiais que praticou o delito.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo.

Quanto a desclassificação para o delito de furto tentado:

Verifica-se ainda, que houve a inversão da posse da
res furtiva
por parte do Acusado, não havendo que se falar em crime tentado.

Já foi pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a inversão da posse, não necessita ser mansa e pacífica para a sua consumação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE APARELHO DE SOM. CONSUMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DENTRO DO VEÍCULO. ACONDICIONAMENTO DA COISA NA MOCHILA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ:

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2. A teoria da consumação do furto adotada pelas Cortes Superiores - apprehensio ou amotio - "distingue a remoção em dois momentos: a apreensão (apprehensio) e o traslado de um lugar a outro (amotio de loco in locum)", como destacado por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 935).

3. A retirada do aparelho de som do painel do carro, com a prisão em flagrante do réu, ainda dentro do veículo, não caracteriza a consumação do furto. O fato de que o bem já estava acondicionado dentro da sua mochila demonstra o quanto do iter criminis já havia sido percorrido e serve, portanto, de critério para a aplicação da pena no crime tentado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.976.970/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.797.561/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Da mesma forma, quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância não merece prosperar, eis que o valor do bem - TV 32 SMART LED HD J4290 SAMSUNG, de acordo com documento auxiliar da NFE ELETRÔNICA acostado às fls. 68 dos autos digitais ID 9763443 é de R$ 886,39 (oitocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), superando assim os 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) conforme Lei 14.358/2022. Assim é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS EQUIVALENTE A 41% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O valor estimado dos bens subtraídos (R$ 300,00) não constitui montante inexpressivo, na medida em que correspondia a aproximadamente 41% do salário mínimo vigente à época (R$ 724,00), valor muito superior ao montante adotado por esta Corte como parâmetro objetivo para aceitação do princípio da bagatela.

3. A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

Precedente.

4. A Corte local concluiu que deveria ser mantido o redutor de 1/3 em razão da tentativa, por estar adequado ao iter criminis percorrido, que havia tangenciado a consumação, pois, "Conforme boletim de ocorrência de fl. 4, as Acusadas foram detidas na parte externa do Shopping, quando os objetos subtraídos já estavam condicionados no interior de suas bolsas".

5. A (eventual) conclusão de que o iter criminis não se aproximou do resultado consumativo demandaria incursão na esfera fático-probatória dos autos, inviável em habeas corpus.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 724.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022